Tribunal: TJMT
Processo: 0000003-68.1987.8.11.0085
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000003-68.1987.8.11.0085
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ARMANDO BALBO - CPF: 141.608.898-91 (APELANTE), MARISA TERESINHA VESZ - CPF: 460.178.521-91 (ADVOGADO), JOSE CARLOS DE SOUZA JUNQUEIRA - CPF: 072.780.718-87 (APELANTE), LEONARDO ROSSI GONCALVES DE MATTOS - CPF: 279.662.148-00 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO BARALDI - CPF: 159.379.228-08 (ADVOGADO), CARLOS JOSE NUNES CIRQUEIRA - CPF: 050.054.458-11 (ADVOGADO), MARCOS EUGENIO BALBO - CPF: 025.743.218-39 (APELANTE), MARTA ELIZABETE BALBO SARTTORI - CPF: 691.063.476-49 (APELANTE), CLAUDIO PEDRO SARTTORI - CPF: 834.103.178-72 (APELANTE), RUBENS GARRIDO DURAN (APELADO), HONORATO SANCHES DURAN (APELADO), VALTER VICENTE LEON - CPF: 474.381.421-91 (ADVOGADO), IZABEL PERES SANCHES (APELADO), JOSE PERES DURAN - CPF: 427.463.458-20 (APELADO), ALEXANDRE FRANKLIN CARDOSO - CPF: 825.275.479-15 (ADVOGADO), ANA CLAUDIA TEIXEIRA BORGES - CPF: 713.493.831-04 (ADVOGADO), MARIA FATIMA OLIVI PERES - CPF: 167.909.728-89 (APELADO), ESPÓLIO DE ARMANDO BALBO (APELANTE), ARMANDO BALBO - CPF: 141.608.898-91 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE CARLOS DE SOUZA JUNQUEIRA - CPF: 072.780.718-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS EUGENIO BALBO - CPF: 025.743.218-39 (TERCEIRO INTERESSADO), MARTA ELIZABETE BALBO SARTTORI - CPF: 691.063.476-49 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIO PEDRO SARTTORI - CPF: 834.103.178-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MARISA TERESINHA VESZ - CPF: 460.178.521-91 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO BARALDI - CPF: 159.379.228-08 (ADVOGADO), MARIA EUNICE BALBO (TERCEIRO INTERESSADO), NELMA PRIZÃO BALBO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - NULIDADE DA SENTENÇA E CERCEAMENTO DE DEFESA - AFASTADAS - PEDIDO POSSESSÓRIO JULGADO IMPROCEDENTE - NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

1-
A paralisação do processo em virtude de prejudicialidade externa não possui caráter obrigatório, cabendo ao juízo local aferir a plausibilidade da suspensão consoante as circunstâncias do caso concreto. [...].
(AgInt no AREsp 1743319/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 23/08/2021, DJe 26/08/2021). Logo, o julgamento do processo sem que se aguardasse o retorno da carta precatória não ofende
os artigos 130, 265, inciso IV, alínea “b”, e 338, do CPC/1973, atualmente artigos 313, inciso V, alínea “b”, e 377, da Lei de Ritos.

2- Consoante a redação do artigo 523, § 3.o, CPC/73, as decisões interlocutórias proferidas na audiência de instrução e julgamento eram desafiadas por meio do Recurso de Agravo Retido, que deveria ser interposto oral e imediatamente, com as razões do agravante expostas sucintamente no respectivo termo, sob pena de torna-se preclusa a matéria decidida. No caso, o Apelante não se insurgiu, ao tempo e modo corretos, contra a decisão proferida na audiência; logo, está preclusa a matéria relativa à oitiva da testemunha.

3- O Juiz, “
como destinatário da prova, é livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias. [...].
(STJ - AgInt no AREsp: 1567720 SP 2019/0252985-5, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 26/10/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/11/2020).

4- Para a concessão da reintegração de posse é necessária a comprovação dos requisitos elencados no artigo 561 do Código de Processo Civil. No caso concreto, o Autor/Apelante não trouxe elementos suficientes para comprovar a posse sobre o imóvel, motivo pelo qual a sentença
a quo
deve ser mantida.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N.o 0000003-68.1987.8.11.0085

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
Espólio de Armando Balbo
,
representado por seus herdeiros
, em razão da sentença proferida pela Juíza da Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte-MT nos autos da Ação de Reintegração de Posse ajuizada em desfavor de
Honorato Sanches Duran
e sua esposa
Isabel Peres Sanches
, e de
José Peres Duran
e sua esposa
Maria Fátima Olivi Peres
.

O pedido foi julgado improcedente e o Apelante condenado ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

O Apelante suscita nulidade processual ao argumento de que, ao proferir a sentença, a Julgadora
a quo
afrontou aos princípios do devido processo legal, igualdade, contraditório e ampla defesa, pois cerceou seu direito de produzir prova imprescindível, já determinada anteriormente por esta Corte Estadual.

Almeja a declaração de nulidade da sentença e a remessa dos autos ao Juízo de origem para regularizar a situação, com a apresentação das alegações finais depois da oitiva das testemunhas por carta precatória.

No mérito, em síntese, aduz que comprovou os requisitos necessários à procedência do pedido possessório e, portanto, pugna pela reforma do
decisum
, a fim de que seja reintegrado na posse do imóvel e invertido o ônus da sucumbência.

Contrarrazões de José Peres Duran e Maria Fátima Olivi Peres no Id. 112781975 e de Honorato Sanchez Duran no Id. 112781985.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Antes de analisar as insurgências recursais, necessário consignar que esta Ação de Reintegração de Posse foi ajuizada em 1987 pelo
de cujus
Armando Baldo, ao argumento de que, desde 01/03/1978, era senhor e possuidor de área de terras com 1.210 ha (um mil, duzentos e dez hectares), destacada de área maior com 3.630,00 ha (três mil, seiscentos e trinta hectares), situada no lugar denominado “Capinzal”, no Município de Terra Nova do Norte-MT.

Na petição inicial, o Autor alegou que adquiriu o imóvel de Hilário Balbo e sua esposa e que, na época do ajuizamento da demanda, confrontava ao Norte com as reservas dos parceleiros da Cooperativa Agropecuária Mista Canarana Ltda. – Coopercana, parte com a reserva CRF-1 e parte com a reserva CRF-1/II, as quais eram ocupadas por pessoas que sempre respeitaram as divisas.

Argumentou que, no seu imóvel, existiam
“inúmeras benfeitorias inerentes a exploração agropecuária”
.

Sustentou que, entre 18 e 21 de janeiro de 1987, quando seus empregados
reavivavam as divisas e promoviam a roçada e derrubada de mato
, foram expulsos do local pelos Requeridos/Apelados, que invadiram cerca de 100 alq. (cem alqueires) na divisa Norte.

Informou que os Réus/Apelados pediram a instauração de Inquérito Policial, imputando-lhe a prática de crime de esbulho possessório, e que o pedido foi atendido pelo Secretário do Estado dos Negócios da Secretaria de Segurança Pública e, assim,
“munidos de policiais civis, consolidaram o esbulho possessório contra o Autor.”

Aduziu que, para obterem a proteção policial, valeram-se apenas de títulos dominiais que, no seu entender,
“podem ser implantados em qualquer área do antigo município de Chapada dos Guimarães-MT”
. Ou seja, argumentou que os Requeridos/Apelados não comprovaram a posse, posto que jamais a exerceram.

Por fim, alegou que tentou resolver a questão extrajudicialmente; todavia, não logrou êxito e, sob a tese de que foi esbulhado de área de terras da qual exercia posse há mais de ano e dia, formulou pedido liminar para sua imediata reintegração e, no mérito, pediu a ratificação do
decisum
, com sua reintegração definitiva.

O pedido liminar foi acolhido depois de realizada a audiência de justificação. Todavia, conforme se extrai do caderno processual, aquela decisão foi revogada por este Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento n.o 1472/1987.

Durante a instrução processual foi realizada prova pericial e, em 30/08/2012, o feito foi sentenciado com a improcedência do pedido.

O Autor interpôs o Recurso de Apelação n.o 54984/2013, que foi provido, à unanimidade, por este Órgão julgador em 16/10/2013. Esta Câmara acolheu a preliminar de cerceamento de defesa suscitada pelo Autor/Apelante, cassou a sentença e determinou o retorno dos autos à instância de origem para a instrução processual e oitiva das testemunhas já arroladas.

Com o retorno dos autos, o Julgador designou data para a audiência de instrução, que foi realizada em 30/04/2014.

Conforme se extrai da Ata (Pág. 236, Id. 112781973), fizeram-se presentes a Advogada do Espólio Apelante e os Advogados dos Requeridos. Na oportunidade, foram ouvidas as testemunhas Alcides Alves Araújo, Paulino Manhaguanho, Valdevino Jesus Moreira e Antônio Victório Mazzuti.

O Apelado José Peres Duran desistiu da oitiva da testemunha Pascoal Alberton, e a desistência foi homologada pelo Juiz, que também proferiu a seguinte decisão no que tange a duas testemunhas arroladas pelo Espólio Recorrente:

Aportando a carta precatória de oitiva das testemunhas João Bessa e José Carlos Balbo devidamente cumprida
ou decorrido o prazo de 60 dias sem cumprimento, passe-se às alegações finais
das partes pelo prazo sucessivo de 05 dias. Após, imediatamente conclusos.
(sem grifos no original)

Certificado o decurso do prazo estipulado sem que as missivas retornassem devidamente cumpridas, as partes foram intimadas para apresentar os memoriais.

Em 03/11/2014, o Autor/Apelante protocolizou a petição de pág. 253, do Id. 112781973, e os memoriais (Pág. 3, Id. 112781974). Na primeira peça, requereu o sobrestamento do feito até o devido cumprimento das cartas precatórias, ou por mais 60 (sessenta) dias, para que, depois, lhe fosse concedido o prazo de 05 (cinco) dias para apresentação dos memoriais (embora tenha protocolizado as alegações finais no mesmo dia).

Apresentados os memoriais pelos Recorridos, o Autor/Apelante protocolizou nova petição, dessa vez requerendo designação de data para oitiva da testemunha José Carlos Balbo que, segundo alegou, compareceria independentemente de intimação.

Na sentença, a Julgadora singular indeferiu o pedido, tanto porque na audiência de instrução e julgamento foram consignadas as consequências do decurso do prazo para o aporte da missiva, quanto porque o Autor/Apelante já havia apresentado as alegações finais.

No mérito, conforme já exposto, julgou improcedente o pedido e condenou o Autor/Apelante ao pagamento das verbas de sucumbência.

Expostos os fatos pertinentes à resolução da controvérsia, passo à análise das teses recursais.

O Espólio Apelante alega a existência de
error in procedendo
, ao argumento de que a Julgadora afrontou a norma processual civil, especificamente os artigos 130, 265, inciso IV, alínea “b”, e 338, todos do CPC/1973, atualmente artigos 313, inciso V, alínea “b”, e 377, da Lei de Ritos.

Aduz que, ao fazer
“ouvidos moucos”
ao seu pedido de suspensão do processo até a oitiva da testemunha que deveria ser inquirida por meio de carta precatória, a Juíza afrontou aos princípios do devido processo legal, da igualdade, do contraditório e da ampla defesa.

Alega que o fundamento da sentença para o indeferimento do pedido de oitiva da testemunha não prevalece porque, em se tratando de nulidade absoluta, a apresentação das alegações finais não torna válido o ato nulo.

Ou seja, sustenta que está evidente a mácula processual, pois formulado e acolhido o pedido de oitiva de testemunhas por carta precatória, o processo não foi suspenso, e sim determinado que, se não cumpridas as missivas em 60 (sessenta) dias, as partes deveriam apresentar memoriais finais.

Assim, pede a declaração de nulidade da sentença por inobservância dos princípios do devido processo legal, ampla defesa e contraditório, e a remessa dos autos ao Juízo de origem para regularizar a situação, com a apresentação das alegações finais depois da oitiva das testemunhas por carta precatória.

Em que pesem todos os argumentos do Apelante, razão não lhe assiste. Primeiro, porque a suspensão do trâmite processual em razão da expedição da carta é ato discricionário do Juiz.

Com efeito, conforme a jurisprudência da Corte Superior:

A paralisação do processo em virtude de prejudicialidade externa não possui caráter obrigatório, cabendo ao juízo local aferir a plausibilidade da suspensão consoante as circunstâncias do caso concreto. [...].
(AgInt no AREsp 1743319/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 23/08/2021, DJe 26/08/2021).

Segundo porque, neste caso, operou-se a preclusão quanto ao tema.

Relembro que a decisão do Julgador em aguardar 60 (sessenta) dias para o retorno das missivas e, em não aportando aos autos, as partes deveriam ser intimadas para apresentar os memoriais, foi proferida na audiência de instrução e julgamento realizada em abril de 2014, na qual se fez presente a advogada do Autor/Apelante,
que não se insurgiu quanto ao que foi decidido.

Não se pode olvidar que, em 2014, vigiam as regras do CPC de 1973 e, consoante a redação do artigo 523, § 3.o, daquele Código, as decisões interlocutórias proferidas na audiência de instrução e julgamento eram desafiadas por meio do Recurso de Agravo Retido, que deveria ser interposto oral e imediatamente, com as razões do agravante expostas sucintamente no respectivo termo, sob pena de torna-se preclusa a matéria decidida.

Logo, não prospera a alegação de ofensa aos dispositivos e princípios citados, pois se não bastasse o fato de a suspensão constituir ato discricionário do Julgador, a decisão não foi atacada por meio de recurso previsto à época.

Em outros termos, se o Autor/Apelante não concordava com a decisão proferida na audiência no que tange ao prazo para o retorno da missiva e a intimação para apresentação dos memoriais, caso a carta precatória não retornasse em 60 (sessenta) dias, deveria ter interposto o Recurso de Agravo Retido oralmente na audiência para questioná-la, o que não ocorreu.

Logo, também não há base jurídica para o acolhimento da tese de cerceamento de defesa. Reitero: Se o Apelante não se insurgiu, ao tempo e modo corretos, contra a decisão proferida na audiência, está preclusa a matéria relativa à oitiva da testemunha.

De mais a mais, o Juiz, “
como destinatário da prova, é livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias. [...].
(STJ - AgInt no AREsp: 1567720 SP 2019/0252985-5, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 26/10/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/11/2020).

Com essas considerações,
rejeito a tese de nulidade de sentença e de cerceamento de defesa
.

No mérito, desde logo, registro que
apesar de o Apelante ter alegado matérias que fogem ao direito possessório, e que dizem respeito à propriedade do imóvel, não se pode olvidar que as ações possessórias têm por objetivo a defesa da posse, com fundamento nesse mesmo instituto.

Assim, limito a análise deste processo aos requisitos do direito possessório.

O artigo 560 do Código de Processo Civil dá direito ao possuidor à reintegração, no caso de esbulho e, para que obtenha em juízo a reintegração de posse, deve cumprir os requisitos do artigo 561, da Lei de Ritos, provando: a sua posse, o esbulho e a sua data, e a perda da posse.

Segundo Alexandre de Paula:

A posse se revela pelo exercício do direito e pela utilização econômica da coisa. Caracteriza-se pela maneira de servir da coisa, de cuidar dela, de protegê-la e garanti-la
. Enquanto mantiver este interesse, adequadamente
exteriorizado
, o possuidor não perde a posse da coisa,
ainda que não esteja presente a ela
. (
in
“O Processo Civil à Luz da Jurisprudência”, verb. no 15.869). (sem grifos no original)

Da doutrina ressai que para que se caracterize a relação de posse entre uma coisa e aquele que se diz possuidor é
imprescindível
que fique evidente a relação jurídica, ou seja, a
condição de fato e a utilização econômica do bem
.

A posse tem, portanto, como principal elemento constitutivo o
corpus
, que se traduz no reconhecimento de que o
possuidor utiliza o bem e lhe dá destinação econômica, tornando evidente a relação fática entre a pessoa e o imóvel
.

Para melhor elucidar o tema, oportuna a lição de Caio Mário da Silva:

A posse, em nosso direito positivo
, não exige, portanto a intenção de dono, e nem reclama o poder físico sobre a coisa.
É relação de fato entre a pessoa e a coisa, tendo em vista a utilização econômica desta. É a exteriorização da conduta de quem procede como normalmente age o dono
. É a visibilidade do domínio.
(
in
Instituições de direito civil, Vol. IV. 19a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2005, p. 22). (sem grifos no original)

No caso, em que pese à irresignação do Autor/Apelante, efetivamente, não há prova do exercício da posse. Aliás, somente uma testemunha arrolada pelo Apelante foi capaz de informar que o Sr. Armando Baldo exercia posse da área rural; entretanto, ainda assim, não há qualquer prova da utilização da área pelo Recorrente.

Em contrapartida, há provas robustas de que os Apelados plantavam, cultivavam e criavam gado no imóvel - fotografias, depoimentos colhidos pelo Perito etc.

Quanto ao esbulho, constata-se pelo documento trazido pelo próprio Apelante com a exordial que, antes de promover o feito (em junho de 1987), o Apelado Honorato Sanches requereu,
em janeiro de 1987
, a abertura de Inquérito Policial para apuração da prática de esbulho possessório
pelo Autor/Apelante
, ao argumento de que pessoas a mando do Recorrente tinham invadido o imóvel.

Assim, após analisar detidamente os elementos constantes dos autos, tal qual a Julgadora
a quo
, concluo que o Autor/Apelante não comprovou o efetivo exercício de sua posse antes do ajuizamento da demanda, pois se limitou em carrear aos autos prova de propriedade.

O Autor/Apelante não trouxe sequer indícios da exploração e/ou utilização do imóvel por meio de edificação, benfeitorias etc.

Aliás, os Recorridos também trouxeram documentos para comprovar a propriedade do imóvel. Todavia, tal qual já exposto neste voto, em Ação de Reintegração de Posse, a análise é restrita à prova da posse, do esbulho, da sua data, e da perda da posse.

Portanto, diante da falta de elementos que possam alicerçar o efetivo exercício da posse pelo Autor/Apelante,
nego provimento ao Recurso
e mantenho hígida a sentença invectivada.

Diante do desprovimento do Apelo, majoro os honorários advocatícios para 13% (treze por cento) do valor atualizado da causa (art. 85, § 11, CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022